Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-90.2021.8.11.0026
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000834-90.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CESAR AUGUSTO VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 206.740.311-72 (RECORRIDO), WALDMIR LEITE DE CAMPOS - CPF: 667.428.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 667.877.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal no
1000834-90.2021.8.11.0026.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Apelante: CESAR AUGUSTO VILAS BOAS SAMPAIO.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/10/2024
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 60, DA LEI 9.605/98 – TRANSPORTE IRREGULAR DE CARVÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REJEITADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não há que falar em nulidade da sentença, tendo em vista que a transação penal, prevista no art. 76 da Lei n.o 9.099/1995, é uma faculdade do Ministério Público, que deve analisar a viabilidade da proposta conforme os critérios de conveniência e oportunidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Não se trata de um direito subjetivo do réu, mas sim de uma medida despenalizadora condicionada à análise ministerial, conforme artigo 89 da Lei 9.099/95.

2.

No presente caso não há como se aplicar o Princípio da Insignificância, pois não configurados seus pressupostos, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental.

3.

Havendo provas da materialidade e da autoria, imperiosa a condenação.

4.

Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.

5.

Recurso não provido.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do delito descrito no art. 46, parágrafo único e art.60 da Lei 9.605/98, à pena de 08 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, que foi substituída por pena restritiva de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários-mínimos à entidade voltada a preservação ambiental, a ser indicada em fase de execução.

O apelante pede a nulidade da sentença e no mérito requer a reforma da sentença no sentido de que seja absolvido pelo Princípio da Insignificância.

O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação criminal.

A Douta Procuradoria manifestou pelo improvimento da apelação criminal.

Em sessão de julgamento, o membro do Ministério Publico Estadual na Turma Recursal ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que falar em nulidade da sentença, tendo em vista que a transação penal, prevista no art. 76 da Lei n.o 9.099/1995, é uma faculdade do Ministério Público, que deve analisar a viabilidade da proposta conforme os critérios de conveniência e oportunidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Não se trata de um direito subjetivo do réu, mas sim de uma medida despenalizadora condicionada à análise ministerial, conforme artigo 89 da Lei 9.099/95.

Analisando o processo, vê-se que foi oferecida denúncia em razão de ter transportado de carvão vegetal sem a devida licença ambiental (194 sacos de carvão vegetal), imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 46, parágrafo único e art. 60 da Lei n. 9.605/98.

Pois bem, o apelante sustenta que deve ser absolvido devido o Princípio da Insignificância, pois a conduta que ele praticou de pequeno potencial ofensivo, tendo em visto apenas o transporte de madeira sem a devida guia de origem.

Tal argumentação não merece prosperar, pois referido princípio aponta que a lei penal não deve ser aplicada para punir ações sem potencial ofensivo, o que não se configura no caso em comento.

Para o c. Superior Tribunal de Justiça, o
“princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas, principalmente, em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, consagrando os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima” (STJ, HC 86913/PR. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJ em 4.8.2008).

Nesse sentido, no âmbito do Direito Penal Ambiental, majoritariamente entende que não se aplica o princípio da insignificância, pois qualquer lesão ao meio ambiente pode sim causar um desequilíbrio na fauna e na flora, ocasionando consequências inesperadas pelo homem.

Ademais, a Constituição Federal em seu artigo 225, garante que todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Oportuno, ainda, salientar que o ponto da questão em

análise é se o presente caso preenche os requisitos necessários para a aplicação do princípio da Insignificância em caso de crimes ambientais, como muito bem elencados pelo Ministro CELSO DE MELLO,
in verbis
:

“a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (STF, 2a Turma, HC 84.412/SP, DJ 19/11/04, Ministro CELSO DE MELLO).

In casu,
o apelante foi pego transportando uma quantidade considerável de carvão mineral, cerca de 194 sacos, com o peso total de 2,71 toneladas, sem o devido licenciamento ambiental.

Portanto, não há de se falar em aplicação do

Princípio da Insignificância no caso em

análise.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 131506 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220

DIVULG 15-10-2018

PUBLIC 16-10-2018)

Não obstante, restou devidamente configurada a autoria e materialidade do fato delitivo sendo devidamente valorado e analisado pelo
Douto juízo a quo
devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024